Tribunal: STJ
Processo: 0005510-29.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066532 - SP(2026/0005510-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ARTHUR GABRIEL CENSI (PRESO)
ADVOGADO
: WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
RELATOR. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
impetrado contra decisão de
habeas corpus
desembargador relator que indeferiu medida liminar, por não
vislumbrar ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal flagrante.
2. A defesa sustenta que o caso seria excepcional e justificaria a
superação da Súmula n. 691, STF, alegando ausência de decisão válida
para manutenção da prisão preventiva do recorrente, que está há mais
de noventa dias preso no exterior, além de ausência de fundamentação
individualizada e desconsideração de fatos novos que justificariam a
concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há razões para superar
o óbice da Súmula n. 691 do STF e conceder a ordem de habeas corpus
Documento eletrônico VDA54073319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d5a33280-5924-4158-be9b-85878c62089b

de ofício, diante da alegação de ausência de decisão válida para
manutenção da prisão preventiva e da existência de fatos novos que
justificariam a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recorrente não apresentou argumentos capazes de infirmar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência originária
para processar e julgar
contra ato de Desembargador de
habeas corpus
Tribunais Regionais Federais ou de Tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e Territórios, conforme o
da Constituição Federal.
art. 105
6. Não cabe, em regra,
contra decisão monocrática de
habeas corpus
relator, sendo indispensável o esgotamento das vias recursais no
Tribunal de origem, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.
7. A ausência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal
manifesta no caso concreto não autoriza a concessão da ordem de
ofício, nem a superação do óbice da Súmula n. 691, STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência originária
para processar e julgar habeas corpus contra ato de Desembargador de
Tribunais Regionais Federais ou de Tribunais dos Estados, do Distrito
2.
Federal e Territórios, conforme o
da Constituição Federal.
art. 105
Não cabe, em regra, habeas corpus contra decisão monocrática de
relator, sendo indispensável o esgotamento das vias recursais no
3.
Tribunal de origem.
A ausência de flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal manifesta no caso concreto não autoriza a
concessão da ordem de ofício, nem a superação do óbice da Súmula n.
691 do STF.
Documento eletrônico VDA54073319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d5a33280-5924-4158-be9b-85878c62089b

Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 691 do STF.
CF/1988, art. 105;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção,
535.063/SP,
julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC
147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em
30.10.2018; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes,
925.407/RR,
Sexta Turma, julgado em 04.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54073319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d5a33280-5924-4158-be9b-85878c62089b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066532 - SP(2026/0005510-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ARTHUR GABRIEL CENSI (PRESO)
ADVOGADO
: WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
RELATOR. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
impetrado contra decisão de
habeas corpus
desembargador relator que indeferiu medida liminar, por não
vislumbrar ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal flagrante.
2. A defesa sustenta que o caso seria excepcional e justificaria a
superação da Súmula n. 691, STF, alegando ausência de decisão válida
para manutenção da prisão preventiva do recorrente, que está há mais
de noventa dias preso no exterior, além de ausência de fundamentação
individualizada e desconsideração de fatos novos que justificariam a
concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há razões para superar
o óbice da Súmula n. 691 do STF e conceder a ordem de habeas corpus
Documento eletrônico VDA54073312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:22
Código de Controle do Documento: 8a7d5a42-74ef-495c-9d23-5bb86df5d73b

de ofício, diante da alegação de ausência de decisão válida para
manutenção da prisão preventiva e da existência de fatos novos que
justificariam a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recorrente não apresentou argumentos capazes de infirmar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência originária
para processar e julgar
contra ato de Desembargador de
habeas corpus
Tribunais Regionais Federais ou de Tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e Territórios, conforme o
da Constituição Federal.
art. 105
6. Não cabe, em regra,
contra decisão monocrática de
habeas corpus
relator, sendo indispensável o esgotamento das vias recursais no
Tribunal de origem, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.
7. A ausência de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal
manifesta no caso concreto não autoriza a concessão da ordem de
ofício, nem a superação do óbice da Súmula n. 691, STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência originária
para processar e julgar habeas corpus contra ato de Desembargador de
Tribunais Regionais Federais ou de Tribunais dos Estados, do Distrito
2.
Federal e Territórios, conforme o
da Constituição Federal.
art. 105
Não cabe, em regra, habeas corpus contra decisão monocrática de
relator, sendo indispensável o esgotamento das vias recursais no
3.
Tribunal de origem.
A ausência de flagrante ilegalidade ou
constrangimento ilegal manifesta no caso concreto não autoriza a
concessão da ordem de ofício, nem a superação do óbice da Súmula n.
691 do STF.
Documento eletrônico VDA54073312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:22
Código de Controle do Documento: 8a7d5a42-74ef-495c-9d23-5bb86df5d73b

Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 691 do STF.
CF/1988, art. 105;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção,
535.063/SP,
julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC
147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em
30.10.2018; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes,
925.407/RR,
Sexta Turma, julgado em 04.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por
,
ARTHUR GABRIEL CENSI
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
fls. 829-831).
habeas corpus (
A defesa sustenta, em suma, que o presente caso seria excepcional e
justificaria a superação da Súmula n. 691, STF, pois não haveria decisão válida para a
manutenção da prisão preventiva do recorrente, que estaria há mais de noventa dias preso
no exterior. Alega que a decisão proferida pelo juízo de origem seria ilegal em razão da
ausência de fundamentação individualizada, bem como que em estaria em desacordo
com supostos fatos novos que justificariam a concessão da ordem do
(fls. 835-838).
writ
É o relatório.
VOTO
No agravo regimental, o recorrente deve apresentar argumentos capazes de
infirmar a decisão agravada, sob pena de que esta seja mantida por seus próprios
fundamentos.
Na hipótese, não verifico razões capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, pois, conforme constou na decisão impugnada, não se vislumbrou
a existência de situação capaz de justificar a prematura intervenção do Superior Tribunal
de Justiça antes do esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
O
da Constituição não confere competência ao Superior Tribunal de
art. 105
Justiça para processar e julgar, originariamente,
contra ato de
habeas corpus
Desembargador de Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do
Distrito Federal e Territórios.
Documento eletrônico VDA54073312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:22
Código de Controle do Documento: 8a7d5a42-74ef-495c-9d23-5bb86df5d73b

Não cabe, portanto, em regra,
contra decisão monocrática de
habeas corpus
relator, seja pela literalidade das hipóteses constitucionais de cabimento, seja pela
indispensabilidade do esgotamento, no Tribunal de origem, das vias recursais.
A regra tem por objetivo evitar a supressão de instância e o conhecimento de
matérias que, em tese, não estariam, no tempo e no modo, na esfera de competência do
Tribunal para o qual se destinou a indevida impetração. O exaurimento da instância
antecedente é, pois, pressuposto de competência.
Nesse sentido:
[...] Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel.
535.063/SP,
Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo
10/6/2020
Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min.
Rosa Weber, julgado em
AgR no HC 147.210, Segunda
27/3/2020;
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
(HC n.
Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro
725.534/SP,
Dantas, DJe de 1/6/2022)

Na presente caso, verifico que o
foi impetrado contra decisão
habeas corpus
proferida pelo Desembargador relator, que indeferiu a medida liminar por não ter
vislumbrado ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal flagrante, tendo consignado
que (fls. 823-826):
"O exame dos autos demonstra que o juízo a quo, ao rejeitar
os embargos, mantendo a prisão preventiva, entendeu existir
fundamentação idônea e suficientes indícios acerca da participação do
paciente nas condutas imputadas, razão pela qual manteve a custódia
cautelar.
Assim assentou o juízo de origem ao decidir que não seria
necessário “enfrentar, exaustivamente, cada um dos argumentos
apresentados pelas partes quando o provimento jurisdicional é dotado
de fundamentação idônea e suficiente para sustentar a conclusão
adotada” (id. 348518795, p. 11).
A defesa sustenta que a petição de
com fatos
01/12/2025,
supervenientes e contraprovas, teria sido ignorada pelo juízo, tornando
a manutenção da prisão eivada de omissão e nulidade (id. 348518795,
p. 12).
Contudo, para acolher a via excepcional do habeas corpus
em sede de plantão, é necessário que a alegada ilegalidade seja
manifesta e incontroversa no exame sumário, o que não se verifica no
presente caso, diante da existência de fundamentação suficiente do
juízo de primeiro grau a autorizar a manutenção da medida cautelar e da
evidente necessidade de análise probatória mais aprofundada que só
pode ser realizada no curso do processo ou em grau de recurso próprio.
Documento eletrônico VDA54073312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:22
Código de Controle do Documento: 8a7d5a42-74ef-495c-9d23-5bb86df5d73b

Ademais, a mera alegação de dificuldade de comunicação no
país estrangeiro, por si só, não torna de imediato a decisão judicial
fundada em ato absolutamente nulo."

Assim, não vislumbro flagrante ilegalidade capaz ensejar a superação do óbice
da Súmula n. 691, STF e nem a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR.
SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Impetrado o habeas corpus contra decisão liminar do
Tribunal de origem, não é possível o conhecimento da impetração pelo
Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, "não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra
decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior,
indefere a liminar".
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício. A prisão domiciliar foi mantida em razão
da expressiva quantidade de drogas apreendida, visando à garantia da
ordem pública.
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og
925.407/RR,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
7/11/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54073312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:22
Código de Controle do Documento: 8a7d5a42-74ef-495c-9d23-5bb86df5d73b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0005510-8
HC 1.066.532 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50051218020244036104 50067652420254036104 50099142820254036104
50347045520254030000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: WILSON KNONER CAMPOS
ADVOGADO
: WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: ARTHUR GABRIEL CENSI (PRESO)
CORRÉU
: FERNANDO SILVA ABREU COSTA
CORRÉU
: THAINA HILARIO DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS PINHEIRO
CORRÉU
: RODRIGO DE PAULA MORGADO
CORRÉU
: GUILHERME BRASIL BARCELLOS
CORRÉU
: BRUNO ALEXSSANDER SOUZA SILVA
CORRÉU
: INGRID OHARA SILVA NOGUEIRA
CORRÉU
: DAVIDSON PRACA LOPES
CORRÉU
: FRANCISCO RAFAEL RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: TACIO LEONARDO COSTA DOMINGUEZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARTHUR GABRIEL CENSI (PRESO)
ADVOGADO
: WILSON KNONER CAMPOS - SC037240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155845128854740@
2026/0005510-8 - HC 1066532 Petição : 2026/0004361-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:06:41
Código de Controle do Documento: 5BB9C0C7-FD27-4F68-9418-9449B482D2E5